Tribunal: TJBA
Processo: 8042801-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042801-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

AGRAVADO: MATUSALEM SANTOS CAMPOS

Advogado(s)
:
RAUL FRANCIS OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PELO AGRAVADO. PLATAFORMA DIGITAL. REMOÇÃO DO CONTEÚDO OFENSIVO E FORNECIMENTO DOS DADOS DO USUÁRIO DEPENDE DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO LOCALIZADOR “URL”. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela empresa Google Brasil Internet Ltda. contra decisão que concedeu tutela de urgência pleiteado pelo Agravado, determinando: (i) remoção imediata do perfil "ZÉ REAL" e do conteúdo ofensivo; (ii) bloqueio de novos cadastros com denominação similar; (iii) fornecimento de dados cadastrais do usuário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas são: (i) se a remoção de conteúdo ofensivo e fornecimento de dados cadastrais dependem de indicação específica de URLs pelo Agravado; (ii) se o bloqueio prévio de novos cadastros caracteriza censura prévia; (iii) se a multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 100.000,00 é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, restou prejudicado os embargos de declaração opostos pela empresa Agravante contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a remoção de conteúdo e o fornecimento de dados dependem da indicação do localizador URL (
Uniform Resource Locator
) específica, com base no art. 19, §1º, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

5. É medida extrema e representa censura prévia a ordem exarada pelo juízo a quo para que a empresa Agravante proceda com o bloqueio prévio de novos cadastros que utilizem denominação similar ao do usuário “ZÉ REAL” ou que façam referência ao nome do Agravado de forma não autorizada. Precedentes do STJ.

6. Mantida a multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 100.000,00, considerando o poder econômico da Agravante e a função coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para:
(i) Afastar as obrigações de bloqueio de novos cadastros e remoção do perfil "ZÉ REAL";
(ii) Condicionar a remoção de conteúdo e fornecimento de dados à indicação de URLs específicas pelo Agravado;
(iii) Manter a multa diária nos termos fixados.

Tese de julgamento:
"1. A remoção de conteúdo ofensivo e o fornecimento de dados cadastrais de usuários em plataformas digitais dependem de indicação específica de URLs pelo requerente, nos termos do art. 19, §1º, da Lei nº 12.965/2014. 2. O bloqueio prévio de novos cadastros caracteriza censura prévia, sendo incompatível com o Marco Civil da Internet."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8042801-03.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Rio Real/BA, tendo, como Agravante,

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

e, como Agravado,

MATUSALEM SANTOS CAMPOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
E JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA